Tribunal: STF
Processo: HC 71713
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-26
Data de publicação: 1994-10-26

Ementa:
EMENTA:  - I. STF: competência originária: "habeas-corpus"
contra coação imputada a turma de recursos dos juizados especiais
(CF, art. 98, I).
 1.     Na determinação da competência dos Tribunais para
conhecer de "habeas-corpus" contra coação imputada a órgãos do Poder
Judiciário, quando silente a Constituição, o critério decisivo não é
o da superposição administrativa ou o da competência penal
originária para julgar o magistrado coator ou integrante do
colegiado respectivo, mas sim o da hierarquia jurisdicional (cf. HC
71.524, questão de ordem, Plen., 10.10.94, M. Alves).
 2.     Os tribunais estaduais não exercem jurisdição sobre as
decisões das turmas de recurso dos juizados especiais, as quais se
sujeitam imediata e exclusivamente à do Supremo Tribunal, dada a
competência deste, e só dele, para revê-las, mediante recurso
extraordinário (cf. Recl. 470, Plen., 10.2.94, Pertence): donde só
poder tocar ao S.T.F. a competência originária para conhecer de
"habeas-corpus" contra coação a elas atribuída.
3.      Votos vencidos no sentido da competência do Tribunal de
Justiça do Estado.
II.     Juizado especial: competência penal: "infrações
penais de menor potencial ofensivo": critério e competência
legislativa para defini-las: exigência de lei federal.
 1.     As penas cominadas pela lei penal traduzem presumidamente
a dimensão do potencial ofensivo das infrações penais, sendo
legítimo, portanto, que as tome a lei como parâmetro da competência
do Juizado Especial.
2.      A matéria, contudo, é de processo penal, da competência
 legislativa exclusiva da União.
3.      Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e
os juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar,
28.9.94, Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da
Constituição, que outorga competência concorrente ao Estado-membro
para legislar sobre o processo perante os últimos.
4.      Conseqüente inconstitucionalidade da lei estadual que, na
ausência de lei federal a respeito, outorga competência penal a
juizados especiais e lhe demarca o âmbito material.